Tribunal: TJES
Processo: 5004313-44.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004313-44.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAYANA SOARES VITORIANO
RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO E DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DA AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso da autora que busca a revisão do contrato de cartão de crédito, alegando descumprimento do dever de informação e descumprimento de oferta realizada para a consumidora. Também argumenta pelo direito de recebimento de compensação moral.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Alegação do consumidor de descumprimento de oferta e do dever de informação sobre anuidade e de cashback de cartão de crédito.

3. Ausência de comprovação mínima das alegações autorais, sendo devida a improcedência dos pedidos, diante da ausência de apresentação de qualquer prova sobre a oferta recebida pela autora.

DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Improcedência da ação diante da ausência de comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito da autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, mesmo diante da inversão do ônus probatório.

5. Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 373.

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001708-27.2021.8.08.0014, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível; TJ-ES - APL: 00132861820168080024, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 07/05/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/05/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N° 5004313-44.2024.8.08.0012

RECORRENTE: DAYANA SOARES VITORIANO

RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ADEMAR JOAO BERMOND

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO E DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DA AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso da autora que busca a revisão do contrato de cartão de crédito, alegando descumprimento do dever de informação e descumprimento de oferta realizada para a consumidora. Também argumenta pelo direito de recebimento de compensação moral.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Alegação do consumidor de descumprimento de oferta e do dever de informação sobre anuidade e de cashback de cartão de crédito.

3. Ausência de comprovação mínima das alegações autorais, sendo devida a improcedência dos pedidos, diante da ausência de apresentação de qualquer prova sobre a oferta recebida pela autora.

DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Improcedência da ação diante da ausência de comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito da autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, mesmo diante da inversão do ônus probatório.

5. Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 373.

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001708-27.2021.8.08.0014, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível; TJ-ES - APL: 00132861820168080024, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 07/05/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/05/2019.

RELATÓRIO

Em síntese, narra a autora que o banco requerido lhe convenceu a não cancelar o cartão de crédito vinculado a instituição, diante da promessa de reembolso da anuidade do ano de 2023, bem como de recebimento de cashback. Assim, pugna pelo recebimento de indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos exordiais, em decorrência da inexistência de comprovação mínima das alegações autorais.

Em sede de Recurso Inominado, a autora pugna pela aplicação da inversão do ônus probatório. Argumenta pelo descumprimento do dever de informação e de oferta realizada pelo banco recorrido para a consumidora, pugnando pela procedência do pleito exordial.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça à recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

O presente caso envolve relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, consoante dispõe a Súmula n° 297 do Superior Tribunal de Justiça, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, inclusive a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Analisando os autos processuais verifico que a recorrente não colacionou ao processo qualquer prova de oferta realizada pela instituição financeira quanto ao recebimento de reembolso do valor adimplido pela anuidade do cartão de crédito, bem como do recebimento de cashback pelos valores adimplidos através do plástico.

Portanto, entendo que a autora não demonstrou minimamente o fato constitutivo de seu direito e coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante:

No mérito, verifico que a relação controvertida é de natureza consumerista, entretanto, a hipótese dos autos não autoriza a inversão do ônus da prova, visto que a autora não demonstrou a verossimilhança das suas alegações, na forma do art. 6º, inc. VIII, do CDC. Analisando os elementos dos autos, verifico que a autora não desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, inc. I, do CPC), pois sequer produziu, ainda que minimamente, elementos que evidenciem seu direito. Logo, não havendo provas do que alega, não vejo alternativa senão a rejeição ao pleito autoral. Ante o exposto, julgo improcedente os pedidos iniciais, resolvendo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.

Nesse âmbito, importa destacar que, ainda que faça jus a inversão do ônus probatório, o consumidor deve comprovar minimamente suas alegações, conforme dispõe o entendimento jurisprudencial pátrio:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO MONITÓRIA COBRANÇA DE ÁGUA PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DIREITO DO CONSUMIDOR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO PROVA NEGATIVA RECURSO IMPROVIDO. 1 Muito embora a apelante afirme que não haja comprovação pela apelada da efetiva prestação do serviço de fornecimento de água e esgoto, verifico que as faturas anexadas apresentam como critério de cobrança a medição do volume de água consumido pela unidade, ou a média de consumo, nos meses em que foi instituída a cobrança mínima. 2 - Além de existirem nos autos provas de que havia hidrômetro no local, entendo que a apelante não se desincumbiu de provar minimamente suas alegações, já que, não obstante a inversão do ônus da prova que beneficia o consumidor deveria comprovar ao menos a ausência da prestação do serviço, ou mesmo a inexistência de hidrômetro, provas estas de difícil ou impossível produção pela prestadora do serviço. 3 - A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de fazer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. 4 - Recurso improvido. (TJ-ES - AC: 00034418420168080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE - PESSOA ANALFABETA - CONTRATAÇÃO EFETUADA POR REPRESENTANTE CONSTITUIDA MEDIANTE PROCURAÇÃO PÚBLICA - TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS - PACTUAÇÃO EXPRESSA - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - INDEVIDA. - Ainda que se trate de relação consumerista, a inversão do ônus da prova não afasta a obrigação do autor provar, minimamente, os fatos constitutivos do seu direito - Restando comprovada a contratação de abertura de conta corrente, assim como do Pacote de Serviços, indevida a repetição do indébito - Ausentes os pressupostos da responsabilidade civil (dano, ato ilícito e nexo causal), não há que se falar em dever de indenizar.(TJ-MG - AC: 00155581620148130347 Jacinto, Relator: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 13/08/2019, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2019).

Portanto, entendo que a recorrente não cumpriu o ônus processual probatório disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, razão pela qual a improcedência dos pedidos autorais é medida que se impõe.

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)